Tribunal: TJBA
Processo: 8021398-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021398-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MARIA ANGELINA ANDREOLA DA ROSA CARDOSO DOS REIS

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS EM GERAL DO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL FREIRE FERREIRA

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração – Inexistência de Omissão – Pretensão de Rediscussão do Julgado – Inadequação da Via Eleita – Rejeição

I.
Caso em Exame
: Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em face do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral do Sul e Extremo Sul da Bahia. O embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de delimitação do alcance da inversão do ônus da prova.

II.
Questão em Discussão
: Examina-se a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação de pedido subsidiário formulado pela parte embargante e a possibilidade de correção de eventual vício por meio dos embargos de declaração.

III.
Razões de Decidir
: Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual apreciou adequadamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada. O que pretende o embargante é reabrir a discussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Conforme jurisprudência dominante, o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas a se manifestar sobre a matéria essencial à resolução da causa.

IV.
Dispositivo e Tese
: Conhecidos os embargos de declaração, mas rejeitadas as razões recursais, por ausência de vício no acórdão. Fica considerada prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, nos termos da jurisprudência do STJ.

Legislação Citada
: Art. 1.022 e Parágrafo Único do CPC/2015; Art. 489, §1º do CPC/2015.

Jurisprudência Citada
:

TJDFT – Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ – EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ – EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.